Tribunal: TJSP
Processo: 1003542-46.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento. Decisão de procedência.
RECURSO DO RÉU – Ausência de atendimento adequado e de efetiva possibilidade ao autor para que efetuasse o pagamento da dívida antes da consolidação do imóvel em favor do credor. Tentativas comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento. Inovação recursal nas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de consignação em pagamento. Decisão de procedência.
RECURSO DO RÉU – Ausência de atendimento adequado e de efetiva possibilidade ao autor para que efetuasse o pagamento da dívida antes da consolidação do imóvel em favor do credor. Tentativas comprovadas. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP. Desprovimento. Inovação recursal nas demais teses. Não conhecimento.
RECURSO DA PARTE AUTORA – Ausência de interesse, já que a ação foi julgada procedente e mantida nessa instância, assim como os pedidos de impedimento de leilão.
Recurso do réu desprovido na parte conhecida e do autor não conhecido.